Tribunal: STF
Processo: ARE 1460934
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Mandado de segurança. Constitucional. Impugnação ao valor da causa. Proveito econômico mensurável. Adequação do valor da causa. Precatório. Crédito humanitário. Pessoa portadora de doença grave. Moléstia profissional. Escrivã de polícia. Nexo comprovado. Pagamento preferencial. Segurança concedida. 



    1. Conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico que o autor pretende obter na demanda. 



    2. O portador de doença grave, de natureza profissional, tem direito de pagamento preferencial antecipado de seu precatório. 



    3. Na hipótese, restou evidenciado que a impetrante é portadora de doença grave, consistente em moléstia profissional, comprovada por meio de laudo médico, razão pela qual emerge direito de antecipação preferencial de seu precatório. 



    4. Segurança concedida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 100, § 2º, da Constituição Federal.



    Pleiteia o recorrente a reforma do acórdão atacado “afastando a possibilidade do recorrido se valer da chamada fila super preferencial de pagamento de precatórios”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concedeu a segurança com base na seguinte fundamentação:



    “Cuida-se de mandamus impetrado por Ivanice Gonçalves Araújo contra suposto ato ilegal do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que tem por objeto o deferimento da antecipação de pagamento de precatório, ao fundamento de ser portadora de moléstia profissional e seu pedido foi negado pela autoridade coatora.



    Dispõe o art. 100, §2º, da CF/88 que:



    (...)



    Com efeito, observa-se que a Constituição Federal fez exceção a ordem cronológica de pagamentos dos precatórios, aqueles de natureza alimentar cujos credores sejam maiores de 60 anos, sejam portadores de doença grave ou pessoas portadoras de deficiência. 



    Portanto, os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam portadores de doença grave, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, no que se convencionou denominar antecipação de pagamento de precatório humanitário. 



    Dito isto, o Conselho Nacional de Justiça, a fim de regulamentar o instituto da antecipação humanitária de precatórios alimentares, inicialmente editou a Resolução n. 115/2010, dispondo quais moléstias admite a antecipação no artigo 13 que, em sua alínea k, inclui as moléstias profissionais. Confira-se:



    (...)



    Posteriormente, editou a Resolução n. 303/2019, que, de forma semelhante à Resolução n. 115/2010, retratou algumas das possibilidades de recebimento do crédito humanitário, no que destaco:



    (...)



    Nota-se que a referida resolução remete ao artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, onde indica quais doenças são consideradas graves para fins de deferimento do pedido de antecipação, de forma que, dentre tais doenças, estão os portadores de doenças/moléstias profissionais, senão vejamos:



    (...)



    Como visto, a legislação acima é pontual ao afirmar que os portadores de moléstia profissional são contemplados na exceção, atinentes aos créditos superpreferenciais, devendo para tanto a conclusão estar amparada por medicina especializada. 



    Desta forma, possui direito ao pagamento prioritário, aquele que possui precatório e que é portador de qualquer das moléstias indicadas na forma do inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei nº 11.052/2004. 



    No caso em apreço, o laudo médico (ID. 11577875 - Pág. 5) emitido por profissional médico devidamente habilitado (ortopedista), especialidade relacionada a função laboral, é expresso ao apontar que a função desempenhada pela impetrante colaborou para o surgimento das lesões e consignou o CID da patologia, nos seguintes termos:



    (...)



    Os CIDs identificam doenças relacionadas à função laboral, mormente por ter o profissional identificado a função de agente de polícia para o surgimento da doença, o que entendo suficiente para identificar o nexo causal. 



    Ademais, infere-se que as conclusões médicas se fundam em exames também trazidos para o processo (ID. 11577875 – a partir da pág. 6), que indicam, no mesmo sentido, as lesões descritas. 



    Portanto, entendo que comprovada a moléstia profissional por laudo médico, à míngua de outras provas que desautorizam a conclusão do profissional especializado, impõem-se o deferimento da antecipação de pagamento de precatório humanitário.”



    O recorrente, por sua vez, sustenta que “o Laudo Médico apresentado pela parte impetrante não preenche os requisitos e as recomendações contidas na Resolução CFM nº 2183/2018, uma vez que apenas atestou que as moléstias profissionais são decorrentes dos esforços de repetição: escrever, digitar, permanecer longos períodos sentado”.



    Aduz que “não existe qualquer prova ou indício de que a moléstia decorre da atividade profissional ou de que afeta a capacidade laborativa da parte, não podendo ser enquadrada como justificativa para a fila superpreferencial de precatórios”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n] 1.251.920/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 29/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.413.376/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/03/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.019.814/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 09/05/2017).



    Nesse mesma linha de entendimento, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.458.673/RO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/10/2023; ARE nº 1.458.659/RO, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/10/2023; ARE nº 1.456.690/RO, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 21/09/2023; ARE nº 1.456.431/RO, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15/09/2023; ARE nº 1.455.115/RO, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 14/09/2023; e ARE nº 1.451.766, de minha relatoria, DJe de 29/08/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente